Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 782, §3o, DO CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ÔNUS. CREDOR. INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido.
2. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.